Tribunal: TJES
Processo: 5019807-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Moradia
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019807-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMARILTON MARQUES GIRO e outros

AGRAVADO: THIAGO TECHIO DE CASTRO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LEI Nº 9.514/1997. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. BEM DE FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu antecipação de tutela para imitir os autores na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial, localizado em Viana/ES.

2. Os agravantes sustentam a nulidade da consolidação da propriedade por ausência de notificação pessoal, a existência de ação anulatória na Justiça Federal, a impenhorabilidade do bem de família e a violação ao direito à moradia.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em analisar a regularidade da antecipação de tutela de imissão na posse de imóvel objeto de alienação fiduciária, bem como a necessidade de suspensão do feito em razão de demanda anulatória perante a Justiça Federal.

III. Razões de Decidir

4. A imissão provisória na posse é assegurada ao adquirente de imóvel em leilão público, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.514/1997, desde que comprovada a consolidação da propriedade, requisito preenchido pela escritura pública de compra e venda registrada.

5. A alegação de ausência de intimação pessoal para os leilões é afastada pela ciência inequívoca dos devedores, que ajuizaram ação para sustar os atos antes de sua realização, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Inexiste prejudicialidade externa entre a ação de imissão na posse e a ação anulatória do procedimento extrajudicial, conforme entendimento consolidado no STJ, especialmente quando a demanda anulatória já foi julgada improcedente em primeira instância.

7. A proteção do bem de família (Lei nº 8.009/1990) não é oponível em contratos de alienação fiduciária, por se tratar de garantia real constituída voluntariamente pelos devedores.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Revogada a decisão que deferiu o efeito suspensivo. Agravo regimental prejudicado.

9. Tese de julgamento: "1. A imissão na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial deve ser concedida liminarmente ao adquirente que comprova a consolidação da propriedade (art. 30, Lei nº 9.514/1997). 2. A ciência inequívoca dos leilões supre a ausência de intimação pessoal. 3. Não há prejudicialidade externa entre ação de imissão na posse e anulatória de leilão extrajudicial. 4. A impenhorabilidade do bem de família é inoponível ao credor fiduciário ou sucessores quando o imóvel foi dado em garantia fiduciária".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 109, I; Lei nº 9.514/1997, arts. 26, 27, § 2º-A, 27-A e 30; Lei nº 8.009/1990, art. 3º, V; CPC, art. 313, V, "a".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1897413 SP; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 961360 SP; STJ, EREsp 1559370 DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AMARILTON MARQUES GIRO
e
LUCIANA DE SOUZA GIRO
em face da decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Viana/ES que, nos autos da
Ação de Imissão na Posse
ajuizada por
THIAGO TECHIO DE CASTRO
e
MICHELLE SANTA CLARA PIO TECHIO,
deferiu o pedido de antecipação de tutela para imitir os autores, ora agravados, na posse do imóvel localizado no Bairro Marcílio de Noronha, Viana/ES.

Em suas razões (id.
17074229
), os agravantes sustentam, em síntese:
i)
ausência de notificação pessoal para purgação da mora e para ciência dos leilões extrajudiciais, o que tornaria nulo o procedimento de consolidação da propriedade;
ii)
tramitação de ação anulatória perante a 4ª Vara Federal Cível de Vitória/ES (processo n.º 5011081-21.2025.4.02.5001/ES), que discute a validade do procedimento extrajudicial conduzido pela Caixa Econômica Federal, circunstância que autorizaria a suspensão do feito nos termos do art. 313, V, "a", do CPC;
iii)
residência no imóvel há muitos anos com duas filhas menores, sendo o bem a única moradia da família;
iv)
violação ao direito à moradia e à dignidade da pessoa humana (arts. 1º, III, e 6º da CF/1988);
v)
inocorrência dos requisitos da tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito dos agravados e de perigo de dano.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido pela Desembargadora Janete Vargas Simões, então relatora.

Os agravados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. Os agravados interpuseram, ainda, agravo regimental, requerendo a revogação do efeito suspensivo e o restabelecimento da liminar de imissão na posse.

Os agravantes apresentaram contrarrazões ao agravo regimental arguindo, preliminarmente, a intempestividade do recurso e a violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pela manutenção do efeito suspensivo.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5019807-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMARILTON MARQUES GIRO, LUCIANA DE SOUZA GIRO

AGRAVADO: THIAGO TECHIO DE CASTRO, MICHELLE SANTA CLARA PIO TECHIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AMARILTON MARQUES GIRO
e
LUCIANA DE SOUZA GIRO
em face da decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Viana/ES que, nos autos da
Ação de Imissão na Posse
ajuizada por
THIAGO TECHIO DE CASTRO
e
MICHELLE SANTA CLARA PIO TECHIO,
deferiu o pedido de antecipação de tutela para imitir os autores, ora agravados, na posse do imóvel localizado no Bairro Marcílio de Noronha, Viana/ES.

Em suas razões (id. 17074229), os agravantes sustentam, em síntese:
i)
ausência de notificação pessoal para purgação da mora e para ciência dos leilões extrajudiciais, o que tornaria nulo o procedimento de consolidação da propriedade;
ii)
tramitação de ação anulatória perante a 4ª Vara Federal Cível de Vitória/ES (processo n.º 5011081-21.2025.4.02.5001/ES), que discute a validade do procedimento extrajudicial conduzido pela Caixa Econômica Federal, circunstância que autorizaria a suspensão do feito nos termos do art. 313, V, "a", do CPC;
iii)
residência no imóvel há muitos anos com duas filhas menores, sendo o bem a única moradia da família;
iv)
violação ao direito à moradia e à dignidade da pessoa humana (arts. 1º, III, e 6º da CF/1988);
v)
inocorrência dos requisitos da tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito dos agravados e de perigo de dano.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido pela Desembargadora Janete Vargas Simões, então relatora.

Os agravados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. Os agravados interpuseram, ainda, agravo regimental, requerendo a revogação do efeito suspensivo e o restabelecimento da liminar de imissão na posse.

Os agravantes apresentaram contrarrazões ao agravo regimental arguindo, preliminarmente, a intempestividade do recurso e a violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pela manutenção do efeito suspensivo.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à análise da regularidade da antecipação de tutela que determinou a imissão dos agravados na posse do imóvel, adquirido em leilão extrajudicial realizado nos termos da Lei n.º 9.514/1997.

O art. 30 da Lei n.º 9.514/1997 assegura ao adquirente do imóvel por força de leilão público a reintegração na posse, concedida liminarmente para desocupação em 60 dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome,
in verbis
:

Art. 30.
É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os arts. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei.

Trata-se de hipótese de tutela de urgência com pressupostos definidos em lei especial. Os agravados comprovaram a aquisição por escritura pública de compra e venda lavrada em 01 de agosto de 2025, registrada sob o R.009 — 7.443 no Cartório do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis de Viana/ES. Presente o requisito legal, a medida foi corretamente deferida.

Os agravantes alegam nulidade do procedimento extrajudicial por ausência de notificação pessoal para purgação da mora e para ciência dos leilões. A matéria foi submetida ao exame da Justiça Federal, competente para julgar demandas em que a Caixa Econômica Federal figure como parte (art. 109, I, da CF/1988).

A sentença proferida pela 4ª Vara Federal Cível em 24 de novembro de 2025 reconheceu que a CEF procedeu à notificação pessoal da mutuária Luciana de Souza Giro em 02 de fevereiro de 2023, no endereço fornecido pelo credor fiduciário, conforme certidão lavrada pelo Oficial do Registro Geral de Imóveis, dotada de fé pública.

Quanto à notificação para os leilões, o art. 27, §2º-A, da Lei n.º 9.514/1997, com redação dada pela Lei n.º 13.465/2017, exige comunicação por correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, sem imposição de intimação pessoal. Ademais, os próprios agravantes ajuizaram ação judicial para sustar os leilões antes de sua realização, o que configura ciência inequívoca, circunstância que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afasta a nulidade por ausência de intimação pessoal. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL . LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA . ANÁLISE INCONCLUSA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. 1 . No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial. Precedentes . 2.
Ao mesmo tempo, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte. 3. No caso, afastado o fundamento jurídico do acórdão, revelou-se necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem, pois permaneceu inconclusa a análise sobre a possível ciência das partes a respeito dos leilões
. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1897413 SP 2021/0141367-2, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Seguindo, os agravantes invocam o art. 313, V, “a”, do CPC
1
para sustentar que o processo deveria ser suspenso até o julgamento da ação anulatória federal. A tese não merece acolhimento por duas razões.

Primeiro, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que não há relação de prejudicialidade externa entre a ação de imissão na posse e a ação que discute o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade, pois ambas investigam matérias diversas e envolvem partes distintas:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DISCUSSÃO DA NULIDADE DO TÍTULO QUE TRANSFERIU O DOMÍNIO EM AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DESNECESSÁRIA A SUSPENSÃO DO PROCESSO E A REUNIÃO DOS FEITOS POR CONEXÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A discussão sobre a nulidade do título que transferiu o domínio ao imitente, em ação anulatória ajuizada em desfavor de terceiro, não deve prejudicar o trâmite da ação de imissão na posse intentada pelo atual proprietário do imóvel. Isso, porque a demanda anulatória do ato de transferência do domínio não pode afetar a pretensão do proprietário de boa-fé e sem posse. 2. Inexistindo identidade de objetos e causas de pedir entre as ações, é desnecessária a reunião dos feitos por conexão, na forma como exige o art. 103 do CPC/73.
3. No âmbito estreito do recurso especial, não é possível contrastar a afirmativa do acórdão recorrido, quanto à boa-fé do atual proprietário e sua relação estranha à das partes envolvidas na ação anulatória, sob a argumentação de que ele tem relação com a outra lide e tinha conhecimento da prática ilícita de agiotagem.4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 961360 SP 2016/0196509-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5 REGIÃO, Data de Julgamento: 07/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2017)

Segundo, a ação anulatória federal foi julgada improcedente, de modo que a questão da suspensão perdeu objeto.

A tese de bem de família também não prospera. Isso porque o imóvel foi voluntariamente dado em garantia fiduciária de contrato de financiamento habitacional celebrado com a Caixa Econômica Federal. Esse também é o entendimento assente no c. STJ:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRANSMISSÃO CONDICIONAL DA PROPRIEDADE. BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA. VALIDADE DA GARANTIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. ACÓRDÃO EMBARGADO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ. SÚMULA Nº 168 DO STJ. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1.
A controvérsia envolvendo o presente caso diz respeito a suposto dissenso jurisprudencial sobre a impenhorabilidade do bem de família, na hipótese em que ocorrer a alienação fiduciária de imóvel em operação de empréstimo bancário. 2. O bem de família legal, previsto na Lei nº 8.009/90, não gera inalienabilidade, possibilitando a sua disposição pelo proprietário, inclusive no âmbito de alienação fiduciária, em que a propriedade resolúvel do imóvel é transferida ao credor do empréstimo como garantia do adimplemento da obrigação principal assumida pelo devedor
. 3. A divergência viabilizadora dos embargos não ficou configurada, em razão da ausência de similitude fática e jurídica entre os acórdãos confrontados, uma vez que os acórdãos paradigmas trataram da garantia hipotecária, matéria distinta da hipótese sob análise, que diz respeito ao instituto da alienação fiduciária. 4. Os embargos de divergência visam harmonizar precedentes conflitantes proferidos em Turmas distintas do STJ, pressupondo a comprovação de dissídio pretoriano atual (art. 266 do RISTJ). 5.
Na hipótese dos autos não se encontra presente a finalidade de uniformizar a interpretação do direito infraconstitucional, uma vez que a matéria já se encontra pacificada pela Segunda Seção do STJ, no sentido de que (a) a proteção conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/90 não importa em sua inalienabilidade, revelando-se possível a disposição do imóvel pelo proprietário, inclusive no âmbito de alienação fiduciária; e (b) a utilização abusiva de tal direito, com evidente violação do princípio da boa-fé objetiva, não deve ser tolerada, afastando-se o benefício conferido ao titular que exerce o direito em desconformidade com o ordenamento jurídico
(AgInt nos EDv nos EREsp n. 1.560.562/SC, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, REPDJe de 30/6/2020, DJe de 9/6/2020). 6. Incidência da Súmula nº 168 do STJ: Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado. 7. Embargos de divergência não conhecidos. (STJ - EREsp: 1559370 DF 2015/0246329-6, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/05/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/06/2023)

O art. 3º, V, da Lei n.º 8.009/1990 excetua da proteção ao bem de família o imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia. A impenhorabilidade não é oponível quando o próprio devedor constituiu a garantia real sobre o bem. O direito à moradia dos agravantes, embora relevante, não pode, indefinidamente, sobrepor-se ao direito de propriedade dos agravados, adquirentes de boa-fé em procedimento reconhecido como válido pelo Poder Judiciário Federal em cognição exauriente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

Revogo
a decisão id. 17334023.

Julgo prejudicado
o agravo interno interposto.

É como voto.

1
Art. 313.
Suspende-se o processo: (...)
V
– quando a sentença de mérito:
a)
depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)